Tribunal: TJDFT
Processo: 0785702-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL POR OMISSÃO. ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO INDEVIDA DO DIREITO DE DIRIGIR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. Recursos inominados interposto pelas partes, em face da sentença que reconheceu a perda superveniente do interesse processual quanto aos pedidos de desbloqueio da CNH, declaração de nulidade do processo administrativo e da prescrição da pretensão punitiva, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais. 1.1. Recurso do autor. Sustenta que não ocorreu a perda superveniente do objeto e pugna pela devolução do valor da multa e pela majoração da indenização por danos morais. 1.2. Recurso do réu. Requer a improcedência do pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) perda superveniente do interesse de agir; (ii) responsabilidade civil do órgão de trânsito; (iii) direito à indenização por danos morais; (iv) adequação do valor arbitrado; e (v) comprovação do dano material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Perda superveniente do interesse de agir. Reconhecida extrajudicialmente a nulidade do processo administrativo e cancelada a penalidade, correta a sentença que declarou a parcial perda de interesse de agir.
5. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é considerada subjetiva, ou seja, além da prova do dano e do nexo causal, é necessário demonstrar a conduta ilícita culposa ou dolosa do ente estatal (CF, art. 37, § 6o).
6. No caso, o autor demonstrou que teve o seu direito de dirigir cerceado indevidamente, porquanto mesmo contrariando os pareceres técnicos emitidos, a penalidade de suspensão foi aplicada. A nulidade do processo administrativo e o cancelamento da penalidade ocorreu durante o curso do processo judicial, ou seja, 12 anos após o cometimento da infração, evidenciando a conduta negligente do órgão de trânsito.
7. O erro cometido pela autarquia de trânsito e a postergação de seu reconhecimento restringiram direito básico do autor, cerceando a sua liberdade de locomoção. A violação de atributos da personalidade do autor legitima o direito à indenização por danos morais.
8. No tocante ao arbitramento da indenização, segundo o contexto probatório, o valor não atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo revisão. Com efeito, durante mais de 12 (doze) anos o autor esteve vinculado ao processo administrativo viciado e o seu direito de dirigir foi suspenso de forma arbitrária, gerando desdobramentos graves por mais de uma década, além de constrangimento pessoal e prejuízos de ordem prática. Em face dos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, promovo a majoração do valor para R$5.000,00 (cinco mil reais), de forma a garantir o duplo caráter da reparação civil: compensar o sofrimento experimentado pelo autor e desestimular a reiteração de práticas administrativas ilegais por parte da Administração Pública. No mesmo sentido: Acórdão 1690042, 0752646-57.2022.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/04/2023, publicado no DJe: 02/05/2023; e Acórdão 1195143, 0705412-15.2018.8.07.0018, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/08/2019, publicado no DJe: 26/08/2019.
9. Outrossim, não comprovado o pagamento da multa, objeto de cancelamento, é descabido o pedido de reembolso do valor.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso do réu desprovido.
11. Recurso do autor parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).
12. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 37, § 6o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1690042, 0752646-57.2022.8.07.0016, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 25/04/2023; TJDFT, Acórdão 1195143, 0705412-15.2018.8.07.0018, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 21/08/2019.